Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0701989-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, GERALDO ALVES DE ALMEIDA APELADO: GERALDO ALVES DE ALMEIDA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quanto ao recurso de apelação interposto pelo autor, Geraldo Alves de Almeida, ao ID 26692007. Nesse passo, dê-se vista dos presentes autos à d. Procuradoria de Justiça, haja vista a atuação do parquet como Fiscal da Lei em todo o trâmite processual Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora